Tribunal: TJPA
Processo: 0808044-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808044-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSINALDO SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DO
ART. 155, § 4º, INCISO IV,
DO CP. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU NÃO TER ENCONTRADO O PACIENTE. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇOS INFORMADOS NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL - ART. 392, IV, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU A TODOS OS ATOS DO PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não pode ser considerada válida a intimação da sentença condenatória por edital, quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, compareceu a todos os atos da persecução criminal;

2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando manifesto o prejuízo à defesa, deve ser declarada a nulidade do ato (art. 564, III, o, do CPP).

3. Ordem concedida para anular a intimação editalícia do paciente, determinando-se que se proceda o ato pessoalmente, com a reabertura do prazo recursal. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e concedê-la,
no sentido de anular a intimação ficta da sentença, a fim de que outra se realize, por mandado e pessoalmente, ao paciente, reabrindo-se, por consequência, prazo recursal e, ainda, aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, como determinado na sentença, se por outro motivo não estiver preso
, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, objetivando a declaração de nulidade da intimação da sentença pela via editalícia, impetrado pelo i. advogado Dr. Adiel Machado Dias, em favor do nacional Rosinaldo Santos Ferreira, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 9785371, em síntese, que:

“
O paciente foi denunciado em 27 de fevereiro de 2014, pela prática do delito contemplado no artigo 155, § 4º, inciso IV, “
furto qualificado”,
do Código Penal, praticado em 18 de junho de 2013.

Após a instrução criminal, a sentença condenatória foi proferida em 17 de setembro de 2021, com pena de 04 anos e 06 meses de reclusão mais 45 dias multas, no regime semiaberto; abriu-se vistas para a Defensoria Pública tomar ciência sobre a sentença, mas não houve manifestação.

Houve uma única tentativa de intimação do paciente, que não foi encontrado (doc. 42 – Devolução de Mandado), sendo então citado por edital em 25 de fevereiro de 2022 (doc. 45 - EDITAL).

A sentença transitou em julgado em 16 de maio de 2022 (doc. 46 - Trânsito em julgado), em seguida houve a expedição do mandado de prisão e o cumprimento da prisão no mesmo dia, 17 de maio de 2022 (docs. 47- Mandado de prisão e 49 - Cumprimento de prisão).

Ocorre que, analisando o processo-crime, observa-se que a citação por EDITAL é um ato ABSOLUTAMENTE nulo, é o que veremos a seguir.

A citação por edital é uma medida excepcional, que só deve ocorrer quando esgotadas todas as alternativas para citação pessoal, que é um ato essencial para o processo, pois por meio dele o réu fica ciente e tem acesso aos autos, podendo exercer seus direitos de ampla defesa e contraditório, respeitando assim o princípio da legalidade.

Sendo assim, ao observar o mandado de intimação da sentença (doc. 39 – Mandado de intimação), verifica-se que há dois endereços para citação: o primeiro localizado na Rua Padre Emilio Martins, ao lado do varador s/n, bairro: Centro; e o segundo na Avenida Padre Antônio Vieira, nº: 648, Bairro:

Centro, ambos na cidade Portel-Pará.

Porém, o primeiro endereço na Rua Padre Emilio Martins, era onde o paciente na época morava com a sua irmã ROSILENE, em casa alugada, e há tempos se mudaram de lá. Já o segundo endereço na Avenida Padre Antônio Vieira é o seu endereço atual, casa própria do seu pai, localizada num terreno onde também moram outros irmãos, que sempre residiram no local, sendo conhecidos na vizinhança.

Pois bem, acontece que o Oficial de Justiça ao tentar intimar o paciente uma única vez (doc. 42 – Mandado de devolução), se dirigiu apenas a um endereço, ao primeiro, onde o paciente já não reside; basta observa a transcrição da certidão de devolução de mandado, que transcreve:

(omissis)

Ou seja, na transcrição fica claro que o Oficial de Justiça não se dirigiu aos dois endereços, pois se referiu apenas a um, ao primeiro; deixando de ir ao segundo, onde certamente encontraria o paciente ou comunicaria algum familiar.

(...).
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante todo exposto, requer:

a) A declaração de NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO POR EDITAL;

b) A abertura de novo prazo para o paciente recorrer da sentença condenatória;

c) A revogação do MANDADO DE PRISÃO expedido em decorrência de ato nulo;

d) Revogação da decisão de Trânsito em Julgado;

e) O deferimento do pedido de Tutela de Urgência; considerando que o paciente possui emprego fixo, estando devidamente introduzido no mercado de trabalho;

f) E a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, para que este possa recorrer em liberdade, direito conferido na sentença condenatória;

g) Desarquivamento do processo, que encontra-se arquivado provisoriamente;

h) No fim, o deferimento total dos pedidos, revogando todos atos da autoridade coatora, a partir da decisão que determinou a citação por edital.
” <sic>

Junta documentos (Id. 9785372 a Id. 9785516).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 9799703, sendo prestadas as informações, Id. 9891185, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da ordem, Id. 10003635.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer da presente impetração e, no mérito, em que pese tenha este relator indeferido o pleito em sede liminar, a respectiva ordem deve ser concedida,
data venia
, conforme adiante será exposto.

Da análise dos documentos que instruem a presente ordem, infere-se que após a regular instrução processual, adveio a sentença condenatória, Id. 9785527, em 17/09/2021, impondo ao paciente a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, diante da prática do crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Na data de 16/10/2021, sobreveio certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça a respeito da intimação do paciente quanto aos termos da sentença, razão porque seguiu-se a intimação editalícia. Na sequência, certificou-se o trânsito em julgado da decisão condenatória, Id. 9891186, fato datado de 16/05/2022, e em seguida a expedição do mandado de prisão, cumprido em 17/05/2022, consoante Id. 9785538.

Pois bem, no que toca à intimação pessoal do ora paciente, quanto a sentença condenatória, verifica-se sofrer de nulidade.

Com efeito, o meirinho certificou nos autos, (Id. 9891186, pag. 13) o seguinte:
“certifico que em cumprimento ao mandado de intimação a mim distribuído deixei de intimar o ROSINALDO SANTOS FERREIRA em virtude do mesmo neste endereço não residir. Moradores dali disseram que desconhecem tal pessoa, estando hoje o réu em local incerto e não sabido em relação ao endereço que consta no mandado.”,
razão pela qual, logo em seguida, o ilustre magistrado
a quo
determinou sua intimação por edital, Id. 9785533.

Entretanto, constata-se no mandado de intimação da sentença a indicação de 2 (dois) endereços, quais sejam: RUA PADRE EMÍLIO MARTINS, S/N, AO LADO DO VARADOR, BAIRRO DO(A) CENTRO - PORTEL/PA e RUA PADRE ANTONIO VIEIRA Nº 648, BAIRRO BOSQUE, PORTEL/PA. Assim, em confronto com a certidão do Sr. Oficial de Justiça, conclui-se que a diligência foi realizada apenas em um endereço, o qual não foi mencionado expressamente na certidão.

Logo, por inexistir certeza quanto ao cumprimento da diligência nos dois endereços constantes no mandado de intimação, ferindo de morte os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a nulidade de todos os atos se mostra necessária.

Convém esclarecer, que a intimação por edital somente é cabível quando o réu não for encontrado, consoante o disposto nos incisos do artigo 392, do Código de Processo Penal:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

Diante disso, depreende-se que não se esgotaram as possibilidades de localização do paciente, pois o Sr. Oficial de Justiça diligenciou uma única vez a fim de intimá-lo da sentença, não empreendendo outra tentativa de encontrá-lo no outro endereço constante no mandado de intimação. E, a despeito disso, foi determinada sua intimação editalícia, que é providência excepcional.

Portanto, resta caracterizado o constrangimento ilegal alegado, que implicou em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, traz-se à colação o entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR EDITAL. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROCEDÊNCIA.

Uma vez não esgotados todos meios disponíveis para a localização do sentenciado, declara-se a nulidade da intimação editalícia e, consequentemente do trânsito em julgado da sentença, devolvendo-se o prazo recursal ao paciente. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

(TJGO, Habeas Corpus 5119505-10.2019.8.09.0000, Rel. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 07/05/2019, DJe de 07/05/2019)

HABEAS CORPUS
. Estupro de vulnerável. Condenação com trânsito em julgado. Prisão para início da execução da pena. ADMISSIBILIDADE. Quando o pedido versa sobre nulidade absoluta, admite-se o
habeas corpus
mesmo com trânsito em julgado, pois deve prevalecer a tutela constitucional do direito individual da liberdade.

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA MEDIANTE EDITAL. Nulidade. Nos termos do art. 392, VI, do CPP, a validade da intimação de sentença condenatória mediante edital depende da não localizado para a intimação pessoal e assim certificar o oficial de justiça. CONCLUSÃO. Ordem deferida para anular a intimação por edital e os atos subsequentes. Parecer acolhido. Liminar mantida.

(TJGO, HABEAS-CORPUS 406049-10.2016.8.09.0000, Rel. DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 19/01/2017, DJe 2215 de 21/02/2017)

Também do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O impetrante busca o reconhecimento da nulidade da citação editalícia da sentença condenatória e dos atos posteriores.

3. Nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória quando não foram esgotados todos os meios possíveis para intimação pessoal.

Diligência não realizada nos endereços constantes dos autos.

4.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de anular a intimação da sentença condenatória e dos atos posteriores.

(HC n. 331.237/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015.)

HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM ENVIDADOS TODOS OS ESFORÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PESSOALMENTE. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO DEFENSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO REPRESSIVO. PREJUÍZO EVIDENTE. NULIDADE ABSOLUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado.

2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade (art. 564, III, o, do CPP).

3. Ordem concedida para anular a intimação editalícia do paciente, determinando-se que se proceda ao ato pessoalmente, com a reabertura do prazo recursal; prejudicado o exame da nulidade referente à composição do Órgão Colegiado que julgou o habeas corpus originário.

(HC n. 106.042/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/10/2008, DJe de 28/10/2008).

Por fim, vale ressaltar que o paciente respondeu a todos os atos processuais em liberdade, sendo perfeitamente cabível o direito de apelar em liberdade, eis que não restou demonstrada a necessidade da custódia e nem tampouco a existência de fato novo capaz de justificar o seu encarceramento cautelar.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da i. representante do Órgão Ministerial, concedo a ordem no sentido de anular a intimação da sentença, a fim de que outra se realize, por mandado e pessoalmente ao paciente, reabrindo-se, por consequência, o prazo recursal, e que aguarde em liberdade o julgamento de eventual recurso, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 18/07/2022